Tribunal: CARF
Processo: 10711.725728/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.725728/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.914 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/10/2008
PRELIMINAR. NULIDADE DE OFÍCIO DA DECISÃO RECORRIDA.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
A decisão deve atender ao princípio da motivação e segurança jurídica, de
modo a enfrentar os argumentos da contribuinte e fundamentar as razões para
deferimento ou indeferimento dos pedidos. Matéria estranha no decisum atrai
sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para, de ofício, declarar a nulidade da decisão recorrida e, de
conseguinte, devolver os autos à DRJ para que analise os argumentos da Recorrente constantes
na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na Resolução
proferida por esta 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, deste e. CARF:
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art.
47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.725728/2011-46
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.914 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725728/2011-46

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a
destempo o conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007
(artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da
conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação
no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada contesta as alegações, afirmando
inexistir enquadramento sustentável a imputação da respectiva penalidade.
Além disso, traz como alegações, além das preliminares de praxe, acerca de
infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia espontânea,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a
desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento
dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle das
importações, a argumentação de que, de fato, as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de decidiu julgar improcedente a
impugnação para manter a exigência fiscal.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou recurso
voluntário, alegando, em síntese:
i. a preclusão na constituição definitiva do crédito, por força do artigo 24 da Lei
no 11.457/2007 ou, alternativamente, por força do artigo 173, parágrafo único, do CTN;
ii. A litispendência em relação a outros processos administrativos fiscais ,em que
a Recorrente foi penalizada pela mesma autoridade, sob os mesmos fundamentos legais,
oriundo da mesma operação. Acaso não acolhida a litispendência, é de se reconhecer a
sua conexão, o que impõe o julgamento em conjunto.
iii. A nulidade do auto de infração, tendo em vista que a autoridade aponta para
tipificação da penalidade em estudo os artigos 15, 17, 26, 31, 32, 33, 37 a 53, 54, 55, 60,
61 e 683 do Decreto n.o 6.759/2009, sendo que o fato tido como irregular ocorreu antes
da vigência do novo Regulamento Aduaneiro.
iv. o cumprimento da obrigação acessória, visto que, ao lançar as informações
nos houses os fez com base nos dados constantes nos masters e submasters e na
indicação apontada no conhecimento de transporte marítimo. Nesse sentido, o agente de
navegação e o agente de carga promoveram em tempo hábil a inclusão das informações
perante o sistema fiscalizador da Receita Federal Brasileira, em especial quanto à escala
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.914 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725728/2011-46

em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto do Rio de Janeiro e as informações a
respeito das cargas transportadas, através dos masters e submasters acima mencionados,
de modo que todos os prazos exigidos pela RFB foram cumpridos;
v. que a responsabilidade pelo cometimento de infrações em matéria aduaneira
não é objetiva e sim por culpa presumida, nos termos da correta interpretação a ser dada
ao artigo do artigo 136 do CTN, norma de maior hierarquia, em detrimento da
disposição contida no artigo 94, parágrafo 2o, do Decreto-Lei n.o 37/1966;
vi. a denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 102, parágrafo 2o, do
Decreto-Lei n.o 37/1966, com redação dada pela Lei 12.350/2010; e
vii. a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade,
em referência, que não obedece a qualquer critério de individualização.
viii. a vedação do bis in idem, pois, embora não explicitado no relatório, também
em outros processos administrativos, a Recorrente sofreu penalidade idêntica pela
mesma operação. Assim, tal penalidade deve ser reduzida à ocorrência de um só fato.
Ao fim, requer seja conhecido e provido o recurso voluntário para reforma
integral da decisão recorrida e que seja declarada a improcedência do auto de infração.
É o relatório.
Com base nos fatos narrados pela recorrente, o Colegiado decidiu pela conversão
do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem anexasse documentos referentes aos
processos nos 10711.725533/2011-04 e no 10711.725534/2011-4, sob os seguintes termos:
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de
decidir nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do
processo paradigma eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de
converter o feito em diligência para que a unidade de origem providencie a juntada aos
autos das cópias dos autos de infração, e seus anexos, contidos nos processos no
10711.725533/2011-04 e no 10711.725534/2011-41, a partir dos quais seja possível
identificar a fundamentação fática e o enquadramento legal que dão amparo ao
lançamento, a fim de que seja verificada a alegada identidade entre as demandas
Anexados os documentos pela fiscalização, os autos retornaram a este Tribunal
Administrativo para que se desse seguimento ao julgamento do recurso administrativo
voluntário.
É o breve relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.914 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725728/2011-46

O Recurso Voluntário atende aos requisitos legais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

- Sinopse Fática.
Depreende-se da leitura do relatório que foi lançada contra a Recorrente a multa
disposta na alínea ‘e’, inciso IV, do Art. 107 do Decreto-Lei no 37/661, dada a prestação a
destempo no Sistema Siscomex Importação a desconsolidação da carga atracada em Porto
Nacional em 20/10/2008, confira-se:

A manutenção da penalidade pela DRJ deu-se com base nas razões transcritas:

1 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
[omissis]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
[omissis]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.914 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725728/2011-46

Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
Neste momento processual, a Recorrente se insurge contra a Decisão Recorrida
tomando como premissas i) a preclusão para a constituição do crédito tributário; (ii) a nulidade
absoluta do lançamento; (iii) a litispendência e conexão com processos que tratam da mesma
matéria; (iv) o cumprimento da obrigação acessória; (v) a denúncia espontânea; (vi) a
desproporcionalidade da multa aplicada; e, (vii) a vedação ao bis in idem.

- Diligência CARF.
Como brevemente relatado, foi convertido o julgamento em diligência pela 1a
turma da 4a Câmara da 3a Seção deste Tribunal Administrativo para que a Unidade de Origem
trouxesse aos autos cópias dos PAF nos 10711.725533/2011-04 e no 10711.725534/2011-41, com
o fim de verificar a alegada identidade entre as demandas.
Inicialmente, o Colegiado já havia se manifestado em relação aos PAF nos
10711.725729/2011-91, 10711.725602/2011-71 , 10711.725730/2011-15 e 10711.725731/2011-
60, afastando a conexão ou litispendência com a matéria ora discutida, quando expedida a
Resolução. Colaciono trecho do voto da Turma:
Conquanto a multa lavrada nesse e nos outros processos tenham decorrido da
desconsolidação extemporânea de conhecimentos vinculados à mesma embarcação
(MSC Diden, que atracou às 13h40min de 20/10/2008 no Porto do Rio de Janeiro -
Manifesto no 130.850.199.0186) e ao mesmo conhecimento master (MBL) no
130.805.197.026.481, referem-se a conhecimentos houses (HBL) distintos, pelo menos
do que se refere aos processos no 10711.725602/2011-71, 10711.725729/2011-91,
10711.725728/2011-46, 10711.725730/2011-15 e 10711.725731/2011-60
Com efeito, enquanto neste processo a infração decorre da desconsolidação
extemporânea do house (HBL) no 130.805.197.699.206, naqueles processos a infração
decorre da desconsolidação extemporânea dos houses (HBL) no 130.805.197.701.715
(processo
no
10711.725602/2011-71),
no
130.805.197.721.155
(processo
no
10711.725729/2011-91), no 130.805.197.705.036 (processo no 10711.725728/2011-46),
no 130.805.197.731.037 (processo no 10711.725730/2011-15) e no 130.805.197.745.259
(processo no 10711.725731/2011-60), não se configurando qualquer litispendência ou
necessária conexão entre as demandas.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.914 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725728/2011-46

O mesmo não pode ser afirmado em relação aos processos no 10711.725533/2011-04 e
no 110711.725534/2011-41, os quais, diferentemente dos demais, não se encontram
distribuídos para esse colegiado.
Não vejo de modo diverso em relação ao objeto constante nos PAF nos
10711.725533/2011-04 e no 10711.725534/2011-41.
Enquanto o primeiro processo tem como origem a desconsolidação do House
(HBL) n° 130.805.197.689.839; e o segundo caso diz respeito ao House (HBL) no
130.805.197.692.627; a presente infração decorre da desconsolidação extemporânea do House
(HBL) no 130.805.197.699.206.
Divergentes o conjunto de fatos e fundamentos do lançamento, nego o pedido de
conexão ou litispendência pela recorrente.

- Nulidade Decisão DRJ. Declaração de Ofício.
Antes de adentrar as questões de mérito postas na peça recursal da empresa
recorrente, de ofício, provoco a nulidade da decisão recorrida.
Explico. Fazendo leitura e confrontando relatório da decisão recorrida e dos
motivos expostos nas citadas peças, com a devida venia, é clara a desarmonia entre as razões de
decidir do juízo a quo com os argumentos deduzidos pela Recorrente na peça inaugural. Isso
porque a DRJ não enfrenta os fundamentos abordados pela Recorrente, sendo, a meu ver,
genérica e imprecisa.
Ora, quais os parâmetros utilizados pelo Juízo a quo para afastar as alegações de
litispendência e conexão? Qual a razão jurídica para afastar o argumento de nulidade do
lançamento? E de que modo não foram acolhidos os argumentos de irretroatividade e vedação ao
bis in idem?
Quais seriam as matérias arguidas pela empresa (aqui Recorrente) em preliminar
e, assim como, a base legal e motivação para rejeitá-las? A decisão examina teses que não foram
sequer ventiladas na impugnação, a exemplo de ausência de tipicidade e motivação e relevação
de penalidade.
À vista disso, é flagrante a ausência dos requisitos necessários de validade da
decisão recorrida constantes no Art. 31 do Decreto no 70.235/72, que assim versa:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Na trilha disciplinam a Lei que Regula o Processo Administrativo Federal (Lei no
9.784/99) e o Código de Processo Civil:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.914 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725728/2011-46

Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
[omissis]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
[omissis]
.........................................................................................................................................
Art. 489. [omissis]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
[omissis]
Corroborando, versa o Art. 50 da Lei no 9.784/99:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1oA motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Indubitável que a decisão seja objetiva, cristalina e que tenha nexo com a matéria
de fato e de direito discutida, sendo contestáveis decisões perfunctórias. Destaca-se, é claro, que
a Autoridade Julgadora não está obrigada a enfrentar todos os argumentos do sujeito interessado,
quando parte já é capaz de convencê-lo (princípio do livre convencimento motivado).
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-001.914 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725728/2011-46

Porém, com primazia aos princípios da motivação e da ampla defesa, não pode a
Autoridade lavrar decisões vazias eivadas de nulidade. Porque, como dito, no caso em tela,
inexiste correspondência entre matéria de defesa e razões de decidir.
Tal fato, por si só, impede o julgamento do recurso voluntário da recorrente por
este Tribunal Administrativo em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Desprovida das condições legais de validade torna-se nula a decisão, nos termos
do inciso II, do art. 59 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
[omissis]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para, de ofício,
declarar a nulidade da decisão recorrida e, de conseguinte, devolver os autos à DRJ para que
analise os argumentos da Recorrente constantes na impugnação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 279
DF CARF MF
Original